Tribunal: TJDFT
Processo: 0738339-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. SISTEMA SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA (“TEIMOSINHA”). PRAZO RAZOÁVEL DE 30 DIAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a utilização da funcionalidade de repetição automática de pesquisa de ativos no Sistema SISBAJUD (“teimosinha”) pelo prazo de 7 dias.
2. O agravante requer a ampliação do período de repetição para 60 dias, argumentando que prazo superior aumentaria as chances de bloqueio efetivo de valores.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia consiste em definir o prazo adequado para utilização da funcionalidade de repetição automática de bloqueio de ativos (“teimosinha”) no Sistema SISBAJUD, observando a efetividade da execução e a razoabilidade na atuação judicial.
III. Razões de decidir
4. O Sistema SISBAJUD, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça em cooperação com o Banco Central e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, visa à localização e bloqueio eletrônico de ativos financeiros de devedores.
5. O prazo de 7 dias mostra-se insuficiente para captar a movimentação financeira mensal do devedor, enquanto o período de 60 dias se revela excessivo, podendo impor sobrecarga aos sistemas judiciais.
6. A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido o prazo de 30 dias como o mais adequado, equilibrando a efetividade da execução com a razoabilidade e eficiência na gestão processual.
7. Aplica-se o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o), segundo o qual todos os sujeitos do processo devem atuar conjuntamente para alcançar a solução efetiva e célere do litígio.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso parcialmente provido para determinar a realização da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, com uso da funcionalidade de repetição automática (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias.
Tese de julgamento: “1. É legítima a utilização da funcionalidade ‘teimosinha’ do SISBAJUD para repetição programada de ordens de bloqueio, sem necessidade de esgotamento prévio de diligências. 2. O prazo de 30 dias é adequado, por permitir o acompanhamento das movimentações financeiras mensais do executado e garantir maior efetividade ao processo executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 921, §§ 1o, 4o e 4o-A; art. 923; Resolução CNJ no 345/2020. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.184.765, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.02.2011; STJ, AgInt no REsp 1.479.999/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2018; TJDFT, Acórdão 1889713, 0717383-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 10.07.2024.